Tribunal: TJES
Processo: 5008533-94.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008533-94.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JAIME DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5008533-94.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
JAIME DE SOUZA

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS CONTRATAÇÕES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO AUTOR. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE REVELAM A CONSUMAÇÃO DE SAQUES SUBSEQUENTES EM ESPÉCIE. CONDUTA DA RECORRIDA INCOMPATÍVEL COM O DESCONHECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DE OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO (CONTRATO Nº 486012663) UTILIZADA PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DE CONTRATO ANTERIOR DE Nº 0123474303512, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE ("TROCO"). VALIDADE JURÍDICA DECLARADA. REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES FIRMADAS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO (BDN) MEDIANTE LOGS DE RASTREABILIDADE E DO USO DE DUPLO FATOR DE AUTENTICAÇÃO (CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL OU BIOMETRIA). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL). EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico em terminal de autoatendimento corporativo (BDN) reveste-se de plena legalidade quando amparada em duplo fator de autenticação pessoal, individual e intransferível (cartão com chip e senha/biometria), gerando logs sistêmicos detalhados de rastreabilidade da jornada do cliente.

O acolhimento e a fruição integral dos valores disponibilizados em conta bancária, demonstrados via extrato por meio de saques em dinheiro e quitação de saldos devedores anteriores em refinanciamento mútuo, obstam a pretensão de declaração de nulidade do negócio por comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), além de afastar qualquer prejuízo material ou moral indenizável.

Recurso conhecido e provido para julgar totalmente improcedentes os pedidos inaugurais.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais manejados por
JAIME DE SOUZA
.

Na peça portal, o autor alegou sofrer retenções em seu benefício previdenciário decorrentes de três contratos de empréstimo consignado (nº 0123493293184, nº 0123486012663 e nº 0123473898392) que sustentou não ter pactuado, aduzindo não ter recebido as respectivas verbas. Postulou pela nulidade dos contratos, cessação dos descontos, restituição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

O juiz condutor do feito em primeira instância declarou nulos os contratos, determinando a cessação definitiva das cobranças sob pena de multa diária, a devolução em dobro das parcelas retidas e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. recorreu sustentando, preliminarmente, incompetência do Juizado por necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, alegou a absoluta regularidade das contratações feitas via caixa eletrônico (Bradesco Dia e Noite - BDN) mediante uso do cartão com microchip criptografado e senha ou leitura biométrica da palma da mão. Destacou que as quantias mútuas ingressaram na conta do recorrido e foram integralmente sacadas, apontando ainda que o contrato de nº 486012663 consistiu em refinanciamento legítimo de saldo anterior com liberação de diferença em dinheiro. Pugnou pela total reforma da sentença ou, de forma subsidiária, pela compensação de valores.

O recorrido apresentou contrarrazões reiterando as teses de hipossuficiência técnica e de ausência de prova cabal e individualizada das operações pelo banco, pleiteando o desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados a esta Instância Colegiada, vindo-me conclusos após a emissão de despachos ordinatórios.

É o breve resumo fático. Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade recursal insculpidos na Lei nº 9.099/95, mostrando-se tempestivo e acompanhado do regular recolhimento do preparo e custas (IDs 18489814 e 18489815), razão pela qual dele
conheço
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta por complexidade da causa arguida pelo banco. A deslinde do litígio cinge-se à análise documental exaustiva das telas sistêmicas, logs eletrônicos e extratos de movimentação da própria conta corrente do correntista, sendo prescindível a realização de perícia grafotécnica ou cibernética complexa em juízo comum, restando hígida a competência dos Juizados Especiais Cíveis (art. 3º da Lei nº 9.099/95).

DO MÉRITO

Adentrando no cerne meritório, verifica-se que a insurgência recursal apresentada pelo recorrente comporta integral acolhimento.

A responsabilidade das instituições financeiras, conquanto balizada nos ditames objetivos do Código de Defesa do Consumidor e na diretriz fixada pela Súmula nº 479 do STJ, não dispensa a inequívoca comprovação do nexo de causalidade e do dano alegado pelo polo consumidor, restando excepcionada se demonstrada a inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

Na hipótese vertente, o autor asseverou na peça inicial que jamais realizou as contratações e que não usufruiu de qualquer crédito financeiro derivado dos mútuos consignados sob litígio.

Contudo, da detida e minuciosa análise do arcabouço probatório, especificamente do Extrato de ID 18489784, p. 4, e documentação correlata, exsurge panorama fático diametralmente oposto à tese autoral.

Primeiramente, constata-se a regularidade da disponibilização dos créditos das operações de números 0123493293184, 0123486012663 e 0123473898392 diretamente na conta corrente de titularidade do recorrido, agência 1493, conta 33533. Os logs sistêmicos anexados (IDs 77330903 e 77330904) detalham a jornada completa do cliente no canal de Autoatendimento eletrônico do Bradesco (BDN), comprovando o uso de duplo fator de segurança estrita composto pela inserção de cartão físico dotado de chip criptografado e validação por senha pessoal ou conferência biométrica vascular da palma da mão, caracterizando robustos fatores de autenticação digital.

Em segundo lugar, e de forma peremptória, os extratos bancários de movimentação financeira colacionados pelo próprio banco revelam que o consumidor, logo após a liberação dos numerários em sua conta bancária,
efetuou sucessivos saques em espécie dessas importâncias creditadas
. A conduta de efetuar o saque dos valores em terminais de autoatendimento e, posteriormente, invocar o desconhecimento da avença perante o Judiciário configura manifesto comportamento contraditório ofensivo ao princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), além de afastar qualquer pretensão legítima de indébito ou ressarcimento.

Ademais, em relação ao contrato específico de
refinanciamento de nº 486012663
, a prova documental acostada no ID 18489784, p. 4, elucida com precisão aritmética a higidez do negócio jurídico. Restou demonstrado que tal avença foi contratada para promover a quitação/liquidação integral do saldo devedor pendente do
contrato anterior de nº 0123474303512
(no valor de R$ 14.454,75), sendo a diferença remanescente ("troco") no montante de R$ 14.786,72 disponibilizada em favor do correntista.

A celebração de refinanciamento eletrônico de dívida preexistente para amortização de saldo e liberação de valores adicionais constitui operação rotineira, cuja consumação extingue o passivo anterior do consumidor e lhe outorga nova vantagem econômica, sendo inviável declarar a nulidade de um negócio de refinanciamento que quitou obrigação real do mutuário, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa do devedor (art. 884 do Código Civil).

Não se vislumbra, por conseguinte, qualquer defeito de segurança ou falha na prestação dos serviços bancários por parte do recorrente. Demonstrada a regularidade das contratações por canais eletrônicos seguros com o aproveitamento e saque das verbas liberadas, afasta-se a ilicitude dos descontos consignados mensais, os quais decorrem do regular exercício de direito de cobrança da instituição financeira.

Inexistindo ato ilícito e tampouco nexo de causalidade idôneo com os supostos abalos anímicos alegados, deve ser totalmente reformada a sentença monocrática para julgar improcedentes todos os pleitos indenizatórios por danos morais e materiais deduzidos na exordial.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto e DAR-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença guerreada, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, revogando-se a tutela provisória outrora deferida.

Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento integral do recurso, nos moldes do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)